Tribunal: TJES
Processo: 5029652-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029652-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: GIOVANNA DEMARCHI ROSA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. FALHA NO SERVIÇO. NÃO ENTREGA DE PRODUTO. DANO MORAL CONFIGURADO. NARRA A AUTORA QUE REALIZOU UMA COMPRA NO SITE DA RÉ, DIA 12/07/2022, NO VALOR DE R$6.716,14 SENDO QUE DOIS PRODUTOS: 1º UM NOTEBOOK SAMSUNG BOOK I5 8GB SSD 256GB NO VALOR DE R$3.118,99 E 2º JOGO DE CAPAS NO VALOR DE R$89,12 NÃO FORAM ENTREGUES. APÓS A FALHA NO SERVIÇO NÃO FOI FEITO O REEMBOLSO DOS R$3.208,11, MESMO COM VÁRIOS PEDIDOS. O NOTEBOOK FOI DEVOLVIDO NO DIA 27/07/2022, O PRIMEIRO PEDIDO DE REEMBOLSO EM 30/07, INICIADO O PROCESSO DE REEMBOLSO FOI DADO O PRAZO DE 3 DIAS ÚTEIS, QUE NÃO FOI CUMPRIDO, SENDO GERADO O PROTOCOLO ATMGSE0CHX5UP EM 09/08. NÃO OBTENDO A SOLUÇÃO DOS PROBLEMAS PELA VIA ADMINISTRATIVA SE VIU FORÇADA A BUSCAR O JUDICIÁRIO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO CONDENAÇÃO DA RÉ EM: A) DANOS MATERIAIS NO VALOR DE R$3.208,11 E B) R$3.600,00 À TÍTULO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE: A) R$3.208,11 À TÍTULO DE DANOS MATERIAIS E B) R$ 1.000,00 EM DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO ALEGANDO AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR, BUSCANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DO DANO MORAL. R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. DEIXO DE ANALISAR A PRELIMINAR UMA VEZ QUE DEVIDAMENTE AFASTADA EM SENTENÇA. TRATA-SE DE PLEITO CONSUMERISTA NA QUAL A RECORRENTE NÃO AFASTOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA. A SENTENÇA A QUO FOI DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO É POSSÍVEL O ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL DE REFORMA. QUANTOS A

OS VALORES DEPOSITADOS À TÍTULO DE VALE PRESENTE, NADA IMPEDE A REVOGAÇÃO DO MESMO, VEZ QUE HOUVE A PREFERÊNCIA PELA DEVOLUÇÃO DOS VALORES DE OUTRA FORMA OU, SENDO SACADOS PELA RECORRIDA ANTES DESTA POSSIBILIDADE, CABE DEMONSTRAR O FATO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DEMONSTRAR A CONCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO.
SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)